Tribunal: TJDFT
Processo: 0709741-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Viplan Viação Planalto Ltda. em face de duas decisões proferida no curso do cumprimento da sentença manejado em seu desfavor pelo agravado – Adomiran Siqueira Monteiro. A primeira decisão guerreada[1], dentre outras resoluções, autorizara ao agravado e ao seu advogado o levantamento dos valores penhorados no curso procedimental, determinando a expedição dos correlatos alvarás. Essa resolução fora empreendida sob o fundamento de que encontra-se preclusa a decisão anteriormente lançada, que, de sua vez, rejeitara a impugnação à penhora formulada pela agravante e deferira a movimentação, pelo agravado, do importe penhorado. O segundo provimento arrostado[2], reputando protelatórios os embargos de declaração manejados pela agravante em face da primeira decisão apontada, debitara-lhe o pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, advertindo-a acerca da possibilidade de majoração da sanção na hipótese de reiteração de embargos manifestamente protelatórios em até 10% (dez) por centos sobre o valor atualizado da causa. Inconformada, objetiva a agravante a agregação de efeito suspensivo ao inconformismo para (i) obstar o levantamento dos valores penhorados durante o itinerário processual; ou, caso já consumada a movimentação, (ii) determinar a respectiva devolução desse importe no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, até que aperfeiçoada a preclusão da decisão que autorizada a movimentação - ID 184135294. Alfim, almeja a desconstituição do decisório arrostado com a consequente ratificação da medida antecipatória. Como estofo passível de aparelhar o inconformismo, argumentara a agravante, em suma, que o agravado deflagrara cumprimento de sentença em seu desfavor almejando forrar-se com o crédito que lhe fora assegurado pelo título executivo. Informara que, durante o curso procedimental, fora determinada penhora no rosto dos autos do processo no 0725999-04.2017.8.07.00015, em trâmite perante a Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, de crédito de sua titularidade, até o valor atualizado do débito. Observara que, em face dessa decisão, aviara o AGI no 0729897-31.2021.8.07.0000 e a Reclamação no 42279, e, outrossim, apresentara, nos autos do cumprimento de sentença, impugnação apontando a impenhorabilidade do importe constritado, por encontrar-se em recuperação judicial. Pontuara que, diante desse fato, fora determinada a suspensão do cumprimento de sentença subjacente para se aguardar o julgamento definitivo da reclamação e do agravo de instrumento individualizados. Esclarecera que, conquanto o agravo de instrumento ainda não houvesse sido julgado definitivamente, o juiz da causa proferira decisão, que (i) determinara o prosseguimento do executivo, sob o fundamento de que o recurso especial interposto naquele ambiente recursal não fora guarnecido de efeito suspensivo; (ii) solicitara informações ao juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal sobre a legitimidade da penhora no rosto dos autos do crédito detido pela ora agravante que supostamente se encontrava em recuperação judicial. Esclarecera que o juiz da vara especializada encaminhara ofício informando que o pedido de falência formulado em face da agravante fora julgado improcedente, e, outrossim, que fora encerrada por sentença a recuperação judicial da empresa, afigurando-se prescindível a autorização, por parte do Juízo falimentar, para a prática de atos de constrição do patrimônio da executada. Informara que, diante dessa comunicação, adviera decisão, que rejeitara a impugnação a penhora e autorizara o levantamento, pelo agravado, da quantia de R$ 623.826,90 (seiscentos e vinte e três mil e oitocentos e vinte e seis reais e noventa centavos), condicionada à preclusão do respectivo provimento. Informara que aviara o Agravo de Instrumento no 0708594-53.2024.8.07.0000 em face desse provimento, defendendo a necessidade de se preservar a suspensão do cumprimento de sentença até que haja a resolução definitiva do agravo de instrumento anterior, distribuído sob o no 0729897-31.2021.8.07.0000, e renovando a alegação acerca da competência exclusiva do juiz da recuperação judicial para decidir sobre atos de expropriação de seu patrimônio. Destacara que, conquanto não tenha postulado a concessão de efeito suspensivo ativo ao Agravo de Instrumento no 0708594-53.2024.8.07.0000, ressoa impassível que, enquanto aludido recurso não for resolvido, não se aperfeiçoará a preclusão da decisão agravada, inviabilizando a movimentação, pelo agravado, dos valores penhorados. Acrescera que, a despeito dessa circunstância, posteriormente, fora surpreendida pelo primeiro decisório guerreado, que, reconhecendo que a decisão anterior antecedente - ID 184135294 - já se encontrava preclusa, autorizara ao agravado o imediato levantamento da quantia penhorada. Aduzira que “a decisão de liberação de valores merece reparo e suspensão imediata porque pendentes incidentes envolvendo as partes que podem alterar o curso do feito, além de se tratar de confronto com decisão anterior do próprio juízo[3].” Salientara que aviara embargos de declaração apontando a inviabilidade da movimentação dos importes penhorados, contudo, ao invés de acolher a pretensão aclaratória, o juiz, por meio da decisão encartada sob o ID 185447827, reputando protelatórios os embargos de declaração, debitara-lhe o pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa. Defendera que não se aperfeiçoara a preclusão consumativa da decisão de ID 184135294, pois pendente de resolução o agravo de instrumento aviado em face daquele provimento, sobejando inviável o levantamento dos valores penhorados autorizado pelo provimento guerreado que ressoa contrário à decisão anterior proferida no curso procedimental. Registrara, alfim, o descabimento da multa processual que lhe fora debitada, tendo em vista que os embargos de declaração que manejara não foram protelatórios. Acentuara ser incabível que seja penalizada simplesmente por indicar ao juiz o equívoco em que incorrera. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, que, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Viplan Viação Planalto Ltda. em face de duas decisões proferida no curso do cumprimento da sentença manejado em seu desfavor pelo agravado – Adomiran Siqueira Monteiro. A primeira decisão guerreada[4], dentre outras resoluções, autorizara ao agravado e ao seu advogado o levantamento dos valores penhorados no curso procedimental, determinando a expedição dos correlatos alvarás. Essa resolução fora empreendida sob o fundamento de que encontra-se preclusa a decisão anteriormente lançada, que, de sua vez, rejeitara a impugnação à penhora formulada pela agravante e deferira a movimentação, pelo agravado, do importe penhorado. O segundo provimento arrostado[5], reputando protelatórios os embargos de declaração manejados pela agravante em face da primeira decisão apontada, debitara-lhe o pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, advertindo-a acerca da possibilidade de majoração da sanção na hipótese de reiteração de embargos manifestamente protelatórios em até 10% (dez) por centos sobre o valor atualizado da causa. Inconformada, objetiva a agravante a agregação de efeito suspensivo ao inconformismo para (i) obstar o levantamento dos valores penhorados durante o itinerário processual; ou, caso já consumada a movimentação, (ii) determinar a respectiva devolução desse importe no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, até que aperfeiçoada a preclusão da decisão que autorizada a movimentação - ID 184135294. Alfim, almeja a desconstituição do decisório arrostado com a consequente ratificação da medida antecipatória. Deflui do aduzido que o objeto deste agravo cinge-se a duas questões: (i) a viabilidade de se assegurar o imediato levantamento, pelo agravado, da quantia penhorada nos autos do cumprimento de sentença subjacente; e, outrossim, (ii) a legitimidade da multa debitada à agravante, no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, ao serem rejeitados os embargos de declaração que interpusera. Segundo sustentara a agravante, o provimento antecedente, encartado sob o ID Num. 184135294, ainda não fora alcançado pela preclusão consumativa, porquanto aviara em face do decidido o Agravo de Instrumento no 0708594-53.2024.8.07.0000, que está pendente de resolução, inviabilizando o levantamento da quantia penhorada. Pontuara a agravante, ainda, que os embargos de declaração que manejara não foram protelatórios, porquanto tiveram por finalidade apontar ao juiz da causa a ausência de preclusão da decisão proferida no curso procedimental e, por conseguinte, a existência de óbice ao levantamento do importe constritado. Pontuado o objeto da irresignação, o desembaraço das questões devolvidas a esta instância revisora demanda o reprisamento dos atos processuais de relevo havidos no trânsito do executivo subjacente. Com efeito, o agravado deflagrara cumprimento de sentença em desfavor da agravante almejando forrar-se com o crédito que lhe fora assegurado pelo título executivo. Durante o curso procedimental, fora determinada a penhora[6] no rosto dos autos do crédito de sua titularidade, detido no processo no 0725999-04.2017.8.07.00015, em trâmite perante a Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, até o valor atualizado do débito de R$1.185.273,61 (um milhão, cento e oitenta e cinco mil, duzentos e setenta e três reais e sessenta e um centavos). A agravante formulara impugnação à penhora, defendendo a impossibilidade da constrição judicial de seu patrimônio pelo Juízo da execução, ao argumento de que se encontra em recuperação judicial[7]. Demais disso, aviara o agravo de instrumento no 0729897-31.2021.8.07.0000, almejando a declaração da nulidade de todos os atos de constrição patrimonial praticados pelo Juízo do cumprimento de sentença, ante sua manifesta incompetência para decidir sobre o patrimônio da então sociedade recuperanda. Paralelamente, a agravante ajuizara a reclamação no 42279/DF (2021/0294681-7) perante o Superior Tribunal de Justiça, defendendo que somente o Juízo da recuperação judicial ostenta competência para decidir sobre o destino do seu patrimônio como sociedade em recuperação judicial. Diante dessa moldura de fato e de direito, determinara o juiz do cumprimento que se aguardasse o julgamento definitivo da Reclamação no 42279/DF e do agravo de instrumento no 0729897-31.2021.8.07.0000, manejados pela agravante[8]. O agravo de instrumento no 0729897-31.2021.8.07.0000 restara parcialmente provido, após o manejo de embargos de declaração em face do acórdão que originariamente desprovera o recurso, para se afirmar que, conquanto seja possível ao juiz do cumprimento de sentença determinar a constrição de patrimônio detido pela devedora, a respectiva expropriação condiciona-se à prévia comunicação e autorização por parte do Juízo da Recuperação Judicial. É o que se infere da ementa, abaixo transcrita: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVEDORA. SOCIEDADE EMPRESÁRIA FORMALMENTE EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROCESSO RECUPERACIONAL EXTINTO. APELO ADVINDO DA RECUPERANDA DESPROVIDO. TRÂNSITO EM JULGADO AINDA NÃO APERFEIÇOADO. DÚVIDA SOBRE A SUBSISTÊNCIA DE PLANO DE RECUPERAÇÃO EM EXECUÇÃO. CRÉDITO EXECUTADO. FATO GERADOR ANTERIOR À HOMOLOGAÇÃO DO PLANO E CONCESSÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AFERIÇÃO E EXISTÊNCIA DO CRÉDITO. DATA DO FATO GERADOR (TEMA 1.051, STJ). SUJEIÇÃO AO JUÍZO UNIVERSAL. NOVAÇÃO (LEI No 11.105/2005, ARTIGOS 49 E 59). SUBMISSÃO AO PLANO. FACULDADE DO CREDOR. OPÇÃO PELA EXECUÇÃO DO CRÉDITO PERANTE O JUÍZO CÍVEL. POSSIBILIDADE. CONDIÇÃO SUSPENSIVA. CRÉDITO CONCURSAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. TRÂNSITO INVIÁVEL. SUSPENSÃO ATÉ O TERMO FINAL DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPERIOSIDADE. FORMA DE PRESERVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO E DA VIABILIDADE DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PENHORA DE CRÉDITO DE TITULARIDADE DA RECUPERANDA. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO JUÍZO RECUPERACIONAL. DETERMINAÇÃO ADVINDA DA CORTE SUPERIOR DE JUSTIÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SENTENÇA DE ENCERRAMENTO. ACÓRDÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. PENHORA NA EXECUÇÃO INDIVIDUAL. EXPROPRIAÇÃO CONDICIONADA À PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DO JUÍZO ESPECIALIZADO. ACÓRDÃO. PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. REAPRECIAÇÃO. VÍCIO SANEADO, COM EFEITOS INFRINGENTES. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições, obscuridades ou dúvidas que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance. 2. Aferido que o provimento embargado fundara-se em premissa fática equivocada, que traduz hipótese de erro material, apreendendo a existência de circunstância que ainda não se perfectibilizara, ressoa possível o acolhimento dos aclaratórios para que o recurso originalmente interposto seja submetido a reapreciação sob as nuanças da efetiva realidade fática descortinada. 3. A novação que a recuperação judicial irradia alcança os créditos cujos fatos geradores subsistem no momento da elaboração do plano de recuperação e deferimento do processamento do pedido, implicando a extinção de pretensões executórias germinadas de créditos constituídos antes da deflagração da recuperação judicial, que serão encaminhados à habilitação e realização no ambiente do processo de recuperação mediante expedição de certidão de crédito em favor do credor, salvo se optar por perseguir individualmente o crédito que o assiste, situação em que estará sujeita a pretensão executória à condição suspensiva de ficar paralisada até a ultimação da recuperação, se já aviada (Lei no 11.101/05, arts. 49 e 59). 4. Consoante orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, em ambiente de recursos repetitivos, "para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador" (Tema 1.051), donde deflui que, conquanto o crédito originário de título judicial somente se materialize e se torne exigível com o aperfeiçoamento do trânsito em julgado da sentença que o constituíra, sobejando que seu fato gerador se perfectibilizara anteriormente a esse fato processual e ao deferimento da recuperação judicial, deve aludido marco ser considerado para a aferição de submissão do crédito ao Juízo Universal. 5. Conquanto os créditos existentes à época da formulação do pedido de recuperação judicial sujeitem-se, a princípio, deferida a recuperação, ao Juízo universal, havendo sido constituídos antes do deferimento do processamento da recuperação judicial da obrigada e homologação do plano de recuperação, sua apresentação ao administrador judicial para ser o crédito concursal habilitado na recuperação judicial no formato legal configura faculdade do credor, ficando o prosseguimento da execução individual, contudo, sujeito à condição de ser ultimada a recuperação judicial. 6. Consoante a interpretação emanada da Corte Superior sobre o disposto no artigo 61 da Lei no 11.101/05, ao credor é assegurada a faculdade de habilitar ou não seu crédito no plano de recuperação, pois lhe é resguardada a opção pela não habilitação e prosseguimento da execução individual, mas, em havendo essa opção, inviável que a execução individual prossiga enquanto a recuperação encontre-se em processamento, sob pena de se inviabilizar a elaboração do plano com inserção de todos os débitos passíveis de exigibilidade imediata, resultando em incerteza que inviabiliza a execução do planejado. 7. Ainda que o credor não esteja obrigado a aderir ao plano de recuperação, optando pela preservação do seu crédito para postulação de pagamento individualizada, inviável que no curso da recuperação movimente sua pretensão executória, pois deverá, então, aguardar o encerramento da recuperação, não lhe sendo viável que, no curso do processo recuperacional, continue perseguindo-o isoladamente, inclusive porque a partir do deferimento da recuperação somente o juízo especializado é que pode deliberar sobre medidas de disposição patrimonial da recuperanda. 8. Conquanto ainda em trâmite ação de recuperação judicial, a par da existência de decisão promanada da Corte Especial de Justiça, que explicitara a inviabilidade de que o Juízo do executivo promova atos de expropriação do patrimônio da recuperanda, reconhecendo a competência exclusiva do Juízo Especializado para atos de tal jaez, aferido que já fora prolatada sentença de encerramento da recuperação judicial, provimento que restara mantido em segunda instância, inexiste óbice a que o Juízo da execução individual determine a constrição de patrimônio detido pela devedora, cujos aperfeiçoamento e expropriação, contudo, condiciona-se à prévia comunicação e autorização do Juízo da Recuperação Judicial. 9. Embargos conhecidos e providos, com efeitos infringentes. Agravo de instrumento originário conhecido e parcialmente provido. Unânime.” (Acórdão no 1415846, 07298973120218070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no DJE: 4/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Posteriormente, informara o agravado o julgamento definitivo da reclamação e do agravo de instrumento individualizado e requestara o prosseguimento do feito. O juiz da causa proferira decisão[9] determinando o prosseguimento do executivo e solicitara informações ao juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal sobre a legitimidade da penhora de crédito detido pela ora agravante, nos autos processo no 0725999-04.2017.8.07.00015, em trâmite perante aquele juízo. É o que se infere dos enxertos abaixo reproduzidos[10]: “Conforme relatado na decisão de ID. 106816284, tanto a Reclamação no 42279/DF (STJ -2021/0294681-7) quanto o Agravo de Instrumento no 0729897-31.2021.8.07.0000 têm por escopo impugnar decisão de penhora de crédito da executada nos autos do Processo de Falência no 0725999-04.2017.8.07.0015, que tramitam perante a Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF. Após sucessivos recursos, restou mantida decisão monocrática de não conhecimento da Reclamação no 42279/DF, ajuizada pela executada perante o Superior Tribunal de Justiça. O trânsito em julgado foi certificado em 25 de outubro de 2023, conforme verificado em consulta processual. Nos autos do Agravo de Instrumento no 0729897-31.2021.8.07.0000 constato que, na data de 04 de maio de 2022, a Eg. 1a TURMA CÍVEL proferiu acórdão que acolheu os embargos de declaração opostos pela VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA para atribuir efeitos modificativos e dar parcial provimento ao recurso interposto pela requerida, nos seguintes termos: (...) Posteriormente, sobrevieram novos embargos da VIPLAN, os quais foram rejeitados, conforme acórdão publicado em 06 de julho de 2022. A requerida interpôs RECURSO ESPECIAL (REsp), o qual foi admitido em decisão da presidência deste Tribunal, publicada em 31 de agosto de 2022. Remetidos, os autos foram recebidos no SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA em 05 de outubro de 2022. O REsp foi conhecido e desprovido em decisão monocrática. Aviado agravo interno, este foi desprovido pela TERCEIRA TURMA. Opostos embargos de declaração, estes não foram acolhidos pelo Colendo Colegiado. Posteriormente, manejados embargos de divergência, estes foram rejeitados liminarmente pela Ministra Relatora. Interposto novamente agravo interno, este foi desprovido pela SEGUNDA SEÇÃO, em acórdão publicado em 15 de dezembro de 2023. No STJ, os autos encontram-se aguardando decurso do prazo das partes. Apesar de ainda não ter ocorrido o trânsito em julgado, o agravo de instrumento foi julgado pela 2a Instância, cujo acórdão até o presente momento foi mantido pelo STJ mesmo após a apreciação de sucessivos recursos, inclusive de embargos de divergência, encaminhando-se os autos para a manutenção da decisão de desprovimento do recurso especial. Não há notícia da concessão de efeito suspensivo ao REsp. Diante do exposto, DOU PROSSEGUIMENTO ao presente processo. - DA NECESSÁRIA AUTORIZAÇÃO DO JUÍZO FALIMENTAR No tópico no 8 da ementa do acórdão publicado em 04 de maio de 2022, a Eg. 1a TURMA CÍVEL consignou que ‘(...) inexiste óbice a que o Juízo da execução individual determine a constrição de patrimônio detido pela devedora, cujos aperfeiçoamento e expropriação, contudo, condiciona-se à prévia comunicação e autorização do Juízo da Recuperação Judicial’ Nos termos da decisão de ID. 102463206, em 08 de setembro de 2021, foi deferido pedido de penhora no rosto dos autos de no 0725999-04.2017.8.07.0015, em trâmite na Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, até o importe de R$ 1.185.273,61. Conforme decisão colacionada pelo exequente no ID. 102647463, em 09 de setembro de 2021, o Juízo da Vara de Falências determinou a remessa da quantia penhorada ao Juízo da 18a Vara Cível de Brasília. Em consulta ao extrato da conta judicial, observo que a quantia transferida ao presente juízo perfaz, em 18 de dezembro de 2023, o montante atualizado de R$ 620.472,54 (seiscentos e vinte mil e quatrocentos e setenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos). Restam pendentes de apreciação a impugnação da executada à penhora de crédito (ID. 102588808), bem como a manifestação da exequente (ID. 102649713). No entanto, em razão do acórdão prolatado pela Eg. 1a TURMA CÍVEL, é necessária a prévia comunicação e autorização do Juízo da Recuperação Judicial acerca do aperfeiçoamento da penhora e da expropriação dos valores penhorados, sendo essa uma QUESTÃO PREJUDICIAL. Diante do exposto, SOLICITO INFORMAÇÕES ao JUÍZO DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DF a respeito da possibilidade de aperfeiçoamento da penhora de créditos efetuada nos autos do processo de Falência no 0725999-04.2017.8.07.0015, com a consequente expropriação dos valores de VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA - CNPJ: 00.091.702/0001-28 em favor da parte exequente. Reitero que, conforme esclarecido na presente decisão, os valores penhorados no processo falimentar já foram transferidos ao Juízo da 18a Vara Cível de Brasília. Caso o Juízo Falimentar entenda pelo estorno dos valores, solicita-se que consigne tal ordem expressamente a fim de que a Secretaria deste Juízo possa proceder aos trâmites necessários para devolução da quantia. Confiro FORÇA DE OFÍCIO à presente decisão. Encaminhe-se via comunicação entre órgão, com as homenagens de estilo. Aguarde-se a resposta do Juízo Universal.” O juiz da Vara especializada encaminhara ofício informando que o pedido de falência formulado em face da ora agravante fora julgado improcedente e, outrossim, que fora encerrada, por sentença, sua recuperação judicial, afigurando-se prescindível autorização, por parte do Juízo falimentar, para a prática de atos de constrição do patrimônio da agravante - Viplan Viação Planalto Limitada[11]. Diante dessa comunicação, adviera decisão - ID 184135294[12] -, que rejeitara a impugnação à penhora formulada pela agravante e autorizara o levantamento, pelo agravado, da quantia de R$623.826,90 (seiscentos e vinte e três mil e oitocentos e vinte e seis reais e noventa centavos), condicionada à preclusão do respectivo provimento, confira-se: Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposto por ADOMIRAN SIQUEIRA MONTEIRO em face de VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA. Nos termos da decisão de ID. 182382942, foi dado prosseguimento ao processo para deliberação acerca da penhora no rosto dos autos – em desfavor da executada – que deu azo à transferência da quantia de R$ 620.472,54 ao presente juízo. Em resposta de ID. 184083738, o Juízo Universal esclareceu que, no processo no 0725999-04.2017.8.07.0015, o pedido de falência de VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LIMITADA foi julgado improcedente e os autos se encontram arquivados. Informa ainda que, nos autos do processo no 0039678-30.2008.8.07.0015, a recuperação judicial da VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LIMITADA foi encerrada por sentença. Em razão das informações, aduz que não há falar em autorização do Juízo Universal para a prática de constrições sobre os bens da executada. É o relatório. DECIDO. Resolvida a questão prejudicial e possibilitada a penhora e expropriação dos bens, passo à análise da impugnação da executada (ID. 102588808) e da resposta da exequente (ID. 102649713). - IMPUGNAÇÃO DA EXECUTADA Em síntese, a executada aduz que houve violação à decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do Recurso Especial (REsp) no 1.837.174, no qual foi dado provimento ao recurso para declarar a competência exclusiva do Juízo da Recuperação Judicial para se manifestar sobre o patrimônio da recuperanda até o trânsito em julgado da sentença de encerramento. No entanto, não assiste razão à executada, eis que, conforme expressamente esclarecido pelo Juízo Universal no Ofício de ID. 184083738, não há óbice à constrição e disposição de bens da parte VIPLANVIACAO PLANALTO LIMITADA, eis que: 1) o processo de falência no 0725999-04.2017.8.07.0015 se encontra arquivado com acórdão que reformou a sentença e julgou improcedente o pedido; e 2) o processo de recuperação judicial no 0039678-30.2008.8.07.0015 foi igualmente foi encerrado por sentença. Ante o exposto, REJEITO a impugnação e mantenho a penhora de crédito de ID. 102463206, que resultou na transferência ordenada no ID. 102647463. O total atualizado na conta judicial corresponde ao montante de R$ 623.826,90. Fica a parte exequente intimada a indicar dados bancários para transferência. Prazo: 15 (quinze) dias. Preclusa a presente decisão, expeça-se alvará de levantamento em favor da parte exequente e/ou de seu advogado com poderes para dar quitação, para transferência eletrônica na conta bancária a ser indicada, na importância de R$ 623.826,90 (seiscentos e vinte e três mil e oitocentos e vinte e seis reais e noventa centavos), mais juros e correção se houver. Expedido o alvará, intime-se o exequente para colacionar planilha atualizada do débito com o abatimento do valor levantado, bem como para indicar bens à penhora.” – grifo nosso A agravante aviara embargos de declaração em face dessa decisão, os quais foram rejeitados. Na sequência, aviara o Agravo de Instrumento no 0708594-53.2024.8.07.0000, defendendo a necessidade de se preservar a suspensão do cumprimento de sentença até que haja a resolução definitiva do agravo de instrumento anterior no 0729897-31.2021.8.07.0000, renovando a alegação acerca da competência exclusiva do juiz da recuperação judicial para decidir sobre atos de expropriação de seu patrimônio. Assinala-se que, no recurso individualizado, não fora postulada a concessão de efeito suspensivo e, demais disso, não fora informado ao juiz do cumprimento de sentença a interposição do agravo de instrumento no 0708594-53.2024.8.07.0000. Considerando essa omissão, a secretaria do Juízo confeccionara certidão apontando que a ora agravante não se insurgira contra a decisão integrativa - ID 185447827[13]. Sobreviera, então, o primeiro decisório vergastado[14], que, dentre outras resoluções, autorizara ao exequente e ao seu advogado o levantamento dos valores penhorados no curso procedimental sob o fundamento de que encontrava-se preclusa a decisão antecedente, que havia rejeitado a impugnação à penhora formulada pela agravante e deferira a movimentação pelo agravado do importe penhorado. Confira-se: “Trata-se de cumprimento de sentença. Preclusa a decisão de ID. 184135294, estando autorizado o levantamento de valores pelo exequente e seu advogado. No ID. 185926746, a parte exequente indica contas bancárias para transferência eletrônica. DECIDO. Assiste razão o exequente no que tange à ordem para levantamento dos valores nominais, eis que a cômputo da correção e juros se dará de forma automática pela instituição financeira que realiza a custódia do valor. Conforme BANKJUS, o saldo nominal é de R$ 546.706,34: Defiro o levantamento, conforme relação da petição de ID. 185926746, eis que comprovada a obrigação de pagar honorários contratuais. O crédito do exequente corresponde a R$ 309.982,49. O crédito dos advogados equivale ao restante, R$ 236.723,85 (Honorários de sucumbência de 10% +honorários da execução de 10% + honorários contratuais de 30%). Total: R$ 546.706,34. Expeçam-se alvarás de levantamento, para transferência eletrônica, em favor: I) do EXEQUENTE, na conta bancária de ID. 18592674 – pág. 2, na importância de R$ 309.982,49 (trezentos e nove mil e novecentos e oitenta e dois reais e quarenta e nove centavos), mais juros e correção se houver; II) do escritório TOSTA ADVOGADOS – CNPJ: 42.063.855/0001-01, na conta bancária de ID. 18592674 – pág. 2, na importância de R$ 236.723,85 (duzentos e trinta e seis mil e setecentos e vinte e três reais e oitenta e cinco centavos), mais juros e correção se houver. Após, intime-se a parte exequente a juntar planilha atualizada do débito, com o abatimento dos valores levantados, devendo indicar bens à penhora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão pelo art. 921, III, do CPC.” A agravante aviara embargos de declaração[15] em face do decidido apontando omissão, porquanto não se aperfeiçoara a preclusão consumativa recobrindo a decisão antecedente - ID 184135294 -, subsistindo óbice à movimentação dos valores penhorados. Fora proferido, em seguida, o segundo provimento arrostado[16], que, reputando protelatórios os embargos de declaração manejados pela agravante, debitara-lhe o pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa. É o que retrata o abaixo transcrito: “Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pela executada em face da decisão de ID. 189169574, que ordenou expedição de alvarás. Em síntese, sustenta que o presente processo ainda não está apto a prosseguimento, eis que não houve o julgado definitivo do Agravo de Instrumento no 0729897-31.2021.8.07.0000, razão pela qual permanecer a mesma ‘ratio decidendi’ da decisão de ID. 172334968. Pugna pela suspensão do processo. Independente de intimação, o embargado apresentou contrarrazões de ID. 189294544, requerendo a aplicação da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC. É o breve relatório. DECIDO. Entendo que não assiste razão à embargante. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração estão previstas nos art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015. Da análise deste dispositivo, percebe-se claramente que o instrumento processual escolhido não se presta para impugnar sentença ou acórdão, limitando-se apenas a um mero esclarecimento ou complementação. Configura-se, portanto, num meio formal de integração do ato decisório, haja vista que este pode carecer de coerência, clareza e precisão. Analisando detidamente a decisão recorrida, não vislumbro a existência de vício. O que pretende a embargante, em verdade, é a reforma do julgado. Ademais, a conduta da embargante é eivada de manifesto intuito protelatório, pelas razões a seguir expostas: A cristalina conclusão é a de que a decisão para levantamento de valores restou PRECLUSA (ID. 184135294/ ID. 185447827), sendo a decisão ora embargada (ID. 189169574) mera consequência lógica para dar efetividade ao comando judicial. A conduta da executada se reveste de maliciosa intenção de obstar o regular desenvolvimento da execução, eis que apesar de estar plenamente ciente das decisões já preclusas, tenta retornar artificialmente os autos a uma suspensão não mais existente. Reputo que a conduta em análise é grave e prejudicial ao andamento da presente execução, que se arrasta desde 2015, merecendo reprovação no grau máximo. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração e CONDENO a executada ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, o que faço com fundamento no art. 1.026, § 2o, do CPC. Advirto a executada de que a reiteração de embargos manifestamente protelatórios ensejará a majoração da multa até 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, além de requisitar depósito prévio da multa anterior, na forma do art. 1.026, § 3o, do CPC. Cumpra-se IMEDIATAMENTE a decisão embargada de ID. 189169574, com o levantamento dos valores indicados e intimação do exequente para juntada da planilha atualizada do débito, com o abatimento das quantias sacadas.” Historiados os atos e fatos processuais antecedentes que se afiguram relevantes ao desenlace deste recurso, sobeja que, de fato, não se aperfeiçoara a preclusão recobrindo a decisão antecedente - ID 184135294. É que a ora agravante aviara o Agravo de Instrumento no 0708594-53.2024.8.07.0000 em face do aludido decisório, defendendo a necessidade de se preservar a suspensão do cumprimento de sentença até que haja a resolução definitiva do agravo de instrumento anteriormente deduzido, que tem curso no bojo do processo no 0729897-31.2021.8.07.0000, renovando a alegação acerca da competência exclusiva do juiz da recuperação judicial para decidir sobre atos de expropriação de seu patrimônio. Com efeito, o agravo de instrumento individualizado fora distribuído a essa Relatoria, contudo, não havendo sido formulado pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, o cumprimento de sentença subjacente tivera curso regular. Conquanto possível o prosseguimento do cumprimento de sentença, infere-se que a decisão anterior - ID 184135294 - rejeitara a impugnação à penhora formulada pela ora agravante e autorizara o levantamento, pelo agravado, da quantia de R$ 623.826,90 (seiscentos e vinte e três mil e oitocentos e vinte e seis reais e noventa centavos), condicionando essa movimentação à preclusão do provimento. No caso, conforme pontuado, diante do aviamento do AGI no 0708594-53.2024.8.07.0000, que encontra-se pendente de resolução, inviável afirmar que a decisão nomeada está preclusa, não sobejando possível que o agravado movimente o importe penhorado. Sob essa realidade, o que sobeja é que os embargos declaratórios que aviara a embargante não se revestiram de caráter protelatório, porquanto, de fato, almejava apontar o vício em que incorrera o juiz do cumprimento de sentença, que, de forma equivocada, afirmara a ocorrência de preclusão. A postulação, ademais, não impactara o trânsito do executivo. Outrossim, encerra direito da parte o manejo dos embargos de declaração para afastar a omissão individualizada, carecendo de lastro material a sanção cominada à agravante. Sob essa realidade, patenteada a plausibilidade da argumentação desenvolvida e da pretensão reformatória formulada, o efeito suspensivo ativo deve ser concedido, porquanto a movimentação do importe penhorado irradia risco latente de dificuldade na reversão da movimentação, acaso seja alterado o desate encaminhado pelo juiz do cumprimento de sentença. A análise do inconformismo sob esse prisma demonstra, assim, a presença da plausibilidade do direito evocado pela agravante e o risco de lesão grave e de difícil reparação, caso sejam levadas a efeito as medidas determinadas pelas decisões guerreadas, notadamente porque autorizara o imediato soerguimento dos valores penhorados, mesmo diante da ausência de preclusão da decisão de ID 184135294, e debitara à agravante o pagamento de multa processual, o que legitima que o fluxo do procedimento executivo seja sobrestado até que haja definitivo pronunciamento acerca do mérito. A apreensão desses argumentos legitima a agregação ao agravo do efeito suspensivo almejado. Com fundamento nos argumentos alinhados, esteado no artigo 1.019, inc. I, do estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado, sobrestando os efeitos das decisões arrostadas para sobrestar, por ora, a movimentação pelo agravado dos valores penhorados e a exigibilidade da sanção processual aplicada à agravante. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão desafiada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, responder ao agravo no prazo que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de abril de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 189169574 - Pág. 1/2 (fls. 1558/1559) – cumprimento sentença. [2] - ID Num. 189365145 - Pág. 1/2 (fls. 1595/1956) – cumprimento sentença. [3] - ID Num. 56846723 - Pág. 5 (fl. 6). [4] - ID Num. 189169574 - Pág. 1/2 (fls. 1558/1559) – cumprimento sentença. [5] - ID Num. 189365145 - Pág. 1/2 (fls. 1595/1956) – cumprimento sentença. [6] - ID Num. 102463206 - Pág. 1/2 (fls. 1174/1175) – cumprimento sentença. [7] - ID Num. 102588808 - Pág. 1/7 (fls. 1177/1183) – cumprimento sentença. [8] - ID Num. 106816284 - Pág. 1 (fl. 1236) – cumprimento sentença. [9] - ID Num. 182382942 - Pág. 1/3 (fls. 1504/1507) – cumprimento sentença. [10] - ID Num. 182382942 - Pág. 1/3 (fls. 1504/1507) – cumprimento sentença. [11] - ID Num. 184083738 - Pág. 2/3 (fls.1517/1518) – cumprimento sentença. [12] - ID Num. 184135294 - Pág. 1/2 (fls. 1523/1524) – cumprimento sentença. [13] - ID Num. 188960165 - Pág. 1 (fls. 1557) – cumprimento sentença. [14] - ID Num. 189169574 - Pág. 1/2 (fls. 1558/1559) – cumprimento sentença. [15] - ID Num 189274785 - Pág. 1 /2 (fls.1562/1563) – cumprimento sentença. [16] - ID Num. 189365145 - Pág. 1/2 (fls. 1595/1956) – cumprimento sentença.